Tribunal: TJSP
Processo: 1006768-23.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência do apelante. Pedido de gratuidade processual. Não acolhimento. Documentos apresentados insuficientes. Ausência de demonstração dos bens e rendimentos médios. Agravante que é cirurgião dentista, formado pela USP, com escritório na Avenida Paulista. Insuficiência da declaração de pobreza apresentada. Determinação para recolhimento das custas de preparo, sob pena de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência do apelante. Pedido de gratuidade processual. Não acolhimento. Documentos apresentados insuficientes. Ausência de demonstração dos bens e rendimentos médios. Agravante que é cirurgião dentista, formado pela USP, com escritório na Avenida Paulista. Insuficiência da declaração de pobreza apresentada. Determinação para recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. Agravo desprovido.